Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-06.2025.8.11.0030
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001360-06.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), JOSE ALBERTO NATILDE DE QUEIROZ - CPF: 339.359.632-20 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001360-06.2025.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001360-06.2025.8.11.0030

Recorrente:
Município de Nobres-MT.

Recorrido:
José Alberto Natilde de Queiroz.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL E VEÍCULO ESTACIONADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de indenização em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear reparação por danos decorrentes de acidente envolvendo veículo que não se encontra formalmente registrado em seu nome; (ii) estabelecer se a sentença apresenta fundamentação suficiente; (iii) determinar se restam comprovados o dano e o nexo de causalidade aptos a justificar a condenação do ente público e, em caso positivo, qual o valor efetivamente devido a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor detém legitimidade ativa porque comprova ser possuidor e usuário habitual do veículo atingido, além de demonstrar que suporta os prejuízos decorrentes do acidente, o que basta à luz da teoria da asserção.

4.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, porque expõe as razões de convencimento do juízo, não se exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva e exige a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

6.

A ocorrência do acidente e o nexo causal restam comprovados pelo vídeo juntado aos autos, pela prova fotográfica e pela ausência de prova apta a infirmar a dinâmica narrada pelo autor, evidenciando que o veículo oficial municipal atingiu automóvel estacionado.

7.

O dever de indenizar subsiste, pois o ente público não demonstra nenhuma causa excludente da responsabilidade estatal.

8.

A extensão do dano material não corresponde integralmente ao orçamento apresentado, devendo ser reduzido, pois as imagens comprovam avarias apenas em algumas peças, sem demonstração idônea de dano às demais descritas no orçamento.

9.

O recibo apresentado para comprovar despesa com locação de veículo não contém elementos mínimos de identificação do período, do bem locado e das condições da contratação, razão pela qual não serve para embasar condenação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O possuidor e usuário habitual do veículo atingido em acidente possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos prejuízos materiais que suporta, ainda que o registro do automóvel esteja em nome de terceiro. 2. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente público quando comprovados o acidente envolvendo veículo oficial, o dano e o nexo de causalidade, ausente causa excludente. 4. A indenização por danos materiais deve se limitar aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/10/2015; STF, RE 608.880/MT; STF, RE 136.861/SP; TJMT, RI 1003354-66.2024.8.11.0010, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 29/09/2025; TJMT, AI 1021476-31.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/02/2023; TJMT, APL 1009053-67.2017.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27/06/2023; TJMT, AC 0006947-95.2011.8.11.0004, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001360-06.2025.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001360-06.2025.8.11.0030

Recorrente:
Município de Nobres-MT.

Recorrido:
José Alberto Natilde de Queiroz.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Nobres-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - acidente de trânsito.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença (Id.
348516440
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o

município recorrente
ao pagamento indenização por danos materiais na quantia de R$ 6.913,00 (seis mil e novecentos e treze reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

348516441
):
suscita preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de fundamentação da sentença. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada a título de dano material.

Contrarrazões (Id.
348516444): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001360-06.2025.8.11.0030

Recurso Cível Inominado n.o
1001360-06.2025.8.11.0030

Recorrente:
Município de Nobres-MT.

Recorrido:
José Alberto Natilde de Queiroz.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Nobres-MT contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por

José Alberto Natilde de Queiroz em face do

Município recorrente, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que autor recorrente afirma ser proprietário do veículo FIAT SIENA 1.4, placa NIY-9297, ano 2008, cor vermelha e, em 05/05/2025, enquanto seu automóvel se encontrava estacionado, foi atingido por micro-ônibus pertencente ao município recorrente, conduzido por preposto no exercício de suas funções.

Aduz que o acidente ocasionou danos de média monta no veículo, conforme vídeo, boletim de ocorrência, fotografias e orçamento juntados, bem como despesas com aluguel de veículo, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município, deve ser afastada.

Embora o autor não tenha comprovado que o veículo está registrado em seu nome, comprovou ser o possuidor e usuário habitual do bem, além de ter demonstrado ter arcado com as despesas de reparo, conforme orçamento juntado aos autos.

Além disso, foi o autor quem comunicou o fato à autoridade policial (Boletim de Ocorrência de Id. 348516428).

Nos termos da Teoria da Asserção, quando há coincidência entre as partes da relação jurídica de direito material e processual, evidencia-se a legitimidade ativa. No caso, o autor é quem efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial e suportou os custos do conserto, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Legitimidade ativa. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, há coincidência das partes que figuram na relação jurídica de direito material e nesta demanda. Ademais, embora o documento do veículo esteja em nome de terceiro (Bruno Maks da Silva Torres), a parte reclamante comprovou ser o possuidor e usuário do veículo, tendo inclusive registrado o boletim de ocorrência e obtido orçamentos para o conserto em seu nome, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa para pleitear pleitear reparação por danos (N.U 1049400-43 .2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025 e N .U 1053857-21.2024.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025).

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10033546620248110010, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença combatida é nula, por ausência de fundamentação.

Sobre a questão, sabe-se que todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Todavia, certo é que não se exige do julgador uma fundamentação prolixa, podendo ser sucinta desde que conste da decisão as razões que o levaram a proferir determinado ato processual, sendo desnecessário, ainda, rebater uma a uma as teses levantadas pelas partes.

Apesar das alegações do recorrente, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida, entendendo que as provas dos autos são suficientes para a procedência dos pedidos iniciais, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA . INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DO INVENTARIANTE . MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. 2 . A suspensão do Inventário se operou em virtude da prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

(TJ-MT 10214763120228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)”.

Ademais, sabe-se que não se exige do magistrado prolixidade para que cumpra o preceito constitucional elencado no art. 93, IX, da Constituição Federal, bastando para tanto, que se delineiem os pontos de levaram a sua decisão, como realizado na decisão agravada.

Por tais razões, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Em que pese o município defender que a sentença foi proferida em descompasso com as provas produzidas nos autos, não é o que se colige do feito.

Isso porque, primeiramente, o autor juntou aos autos o vídeo do momento exato do acidente e, a despeito da impugnação feita pelo recorrente, a municipalidade não nega a ocorrência do infortúnio, além de não ter produzido nenhuma prova que viesse a desconstituir os fatos alegados, ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante disso, observa-se que houve comprovação dos danos causados ao recorrido e do nexo de causalidade entre os danos e a conduta do agente público municipal que dirigia o veículo no momento do acidente.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta.

Assim, comprovada a conduta do agente público municipal, o dano causado ao autor e o nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Todavia, é importante ressaltar que o autor não comprovou a extensão dos danos materiais nos moldes pleiteados na inicial.

É certo que, pelo vídeo do acidente (Id. 348516433) e pela fotografia colacionada no Id. 348516430, o autor demonstrou a avaria apenas da lanterna e do para-lama esquerdos e do para-choque dianteiro.

Todavia, do orçamento juntado (Id. 348516431), constam peças não avariadas no acidente, como: porta dianteira esquerda, retrovisor lado esquerdo, para-barro lado esquerdo, para-brisa, pneu, além da mão de obra da pintura incluir todas as peças do orçamento, inclusive essas não comprovadamente avariadas pelo acidente objeto da lide.

Não se olvide, ainda, que não há discriminação do valor do para-choque dianteiro.

Outrossim, o recibo juntado como meio de se comprovar o gasto com o aluguel de veículo não discrimina a data e o período da locação, não identifica o veículo e não está acompanhado de nenhum contrato, não servindo como meio de prova hábil a justificar a condenação imposta.

Logo, os danos materiais devem ser limitados às peças comprovadamente avariadas e constantes do orçamento apresentado, quais sejam:

- Para-lama lado esquerdo: R$ 390,00;

- Farol lado esquerdo: R$ 450,00.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau tão somente no que tange ao valor dos danos morais, reduzindo-os para a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026